Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL SEMIURBANO DE PASSAGEIROS. VERBA DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE TAXA. PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
I – A cobrança de valores como o objetivo de cobrir “despesas com a fiscalização da Permissão” se configura taxa de fiscalização, cobrada pelo Poder Público pelo exercício do Poder de Polícia.
II – É ilegal a cobrança de verba de fiscalização que possui caráter de taxa de fiscalização e que, diante da sua natureza tributária, demanda a prévia previsão legal para sua cobrança.
III – Apelação da impetrante provida.